Tribunal: STF
Processo: Rcl 51469
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pela Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, nos autos do Processo 0000419-38.2019.5.14.0002.



    Na petição inicial, a parte alega, em síntese, que o juízo reclamado, ao assentar a competência da justiça do trabalho para o julgamento das demandas que envolvem o Estado e seus servidores, ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI-MC 3.395.



    Assevera, ainda, que a hipótese dos autos “retrata uma reclamação trabalhista promovida por servidor público estatutário contra fundação pública federal, objetivando o pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de distúrbio de saúde adquirido pelo manuseio de DDT no período em que trabalhou como agente de combate a endemias na entidade pública”. (eDOC 1, p. 14)



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum.



    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 27)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 32)



    Citado, o beneficiário Luiz do Carmo de Jesus apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação e a gratuidade de justiça, consoante eDOC 35.



    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo reúne condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. 



    O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. (ADI 3.395 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006) 



    Com efeito, ressalto que, consoante entendimento desta Corte, firmado no julgamento da ADI 3.395, compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.



    No presente feito, observo que o ato reclamado entendeu que a competência para julgar a ação indenizatória proposta na origem seria da Justiça do Trabalho, uma vez que o pedido referir-se-ia a período anterior à transmudação do regime celetista para estatutário. Nesse sentido, transcrevo ementa do referido julgado:



    “RECURSO ORDINÁRIO. FUNASA. EMPREGADO PÚBLICO. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. CONTRATO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR NÃO ESTÁVEL. ART. 19, 1º DO ADCT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Conforme entendimento pacificado pelo Tribunal Superior do Trabalho, os empregados públicos admitidos sem concurso público, entre 05-10-1983 e 05-10-1988 e portanto não estáveis na forma do art. 19, § 1º do ADCT da Carta da República, continuam regidos pelo regime celetista, sendo competente a Justiça do Trabalho para apreciação dos pleitos decorrentes da relação. E, continuando o contrato de emprego ativo, não há se falar em prescrição bienal”. (eDOC 23) (Grifei)



    Sobre a questão, destaque-se que, embora o acórdão reclamado tenha assentado que o contato com o pesticida contaminante tenha ocorrido no período em que o agente era regido pela CLT, consta dos autos que a certeza sobre o comprometimento da saúde do agente só surgiu a partir de 2018, período em que já estava vigente o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais. Confira-se, a propósito, trecho do acórdão reclamado:



    “Com efeito, o caso dos autos não é diferente, uma vez que os pedidos do Autor referem-se ao período anterior à edição da Lei n. 8.112/90, tendo ele sido admitido na antiga SUCAM em 15-8-1987 na função de Guarda de Endemias, conforme CTPS, trabalhando sem equipamentos de segurança, e submetido a exame toxicológico em 11-6-2018, quando foi configurada contaminação por dicloro difenil tricoloroetano (DDT) no sangue (concentração= 0,3 pp-dde - ID. de526e3 - Pág. 1)”. (eDOC 23, p. 5) (Grifei)



    A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a Justiça do Trabalho é incompetente para dirimir controvérsias entre entes políticos e os servidores a eles vinculados por relação jurídico-administrativa, como ocorre no presente caso.



    Sobre o tema, confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor temporário e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Competência da Justiça comum. Reclamação julgada procedente. 1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo temporário. 2. Não descaracteriza a competência da Justiça comum o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, a qual diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para se anularem os atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho e se determinar o envio dos autos de referência à Justiça comum”. (Rcl 4.351 MC-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.4.2016) 



    “Agravo regimental na reclamação. Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Cabimento da reclamação. Incompetência da Justiça do Trabalho. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC. 2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema relativo à publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame. 3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 4. Agravo regimental não provido”. (Rcl 7.857 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º.3.2013) 



     



    Cumpre ainda registrar que esta Corte, ao apreciar o tema 928 da sistemática da repercussão geral, assentou que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário. Assim, a contrário sensu, entende-se que, se a demanda versar sobre direito surgido após a transposição do regime, a competência para sua apreciação é da Justiça Comum. Confira-se a ementa do referido paradigma:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Competência da Justiça do Trabalho. Mudança de regime jurídico. Transposição para o regime estatutário. Verbas trabalhistas concernentes ao período anterior. 3. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário. 4. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência”. (ARE 1001075 RG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 1.2.2017)



    Nesses termos, tendo em vista que a pretensão à reparação por dano material e moral surgiu após 1990, quando submetido ao regime estatutário, entendo que o caso se amolda à jurisprudência desta Corte, que assentou a competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-estatutária.



    Nesse sentido, destaco precedentes de ambas as Turmas desta Corte em casos semelhantes ao dos autos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE”. (Rcl 31.026 AgR, Rel. Edson Fachin, Rel. do acórdão: Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.2.2020) 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS DA FUNASA. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA. OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/2006). 3. In casu, o feito de origem tem como objeto a incorporação de índices relativos a planos econômicos aos vencimentos dos empregados da ora reclamante que tiveram seu regime jurídico alterado de celetista para estatutário, a partir da vigência da Lei 8.112/1990, de modo que a competência para o julgamento é da Justiça Comum. Precedentes: Rcl 21.994-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/2/2016; Rcl 25.138-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 26/4/2018. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 37.058 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.3.2020)



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 40.860, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 27.5.2020; Rcl 40.442-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2.6.2020; Rcl 40.972, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19.8.2020; Rcl 42.935, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 2.9.2020; e Rcl 43.383-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.9.2020.



    Ante o exposto, julgo procedente esta reclamação a fim de reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito. Determino a remessa imediata do Processo 0000419-38.2019.5.14.0002 à Justiça comum.



    Por fim, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente